Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724638-16.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLEY DA SILVA MORALES RÉU ESPÓLIO DE: JULIO CESAR ALVES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA FELIX VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIRLEY DA SILVA MORALES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação reivindicatória n. 0712852-51.2025.8.07.0007, ajuizada pelo Espólio de Júlio César Alves Vieira em desfavor da agravante, deferira a liminar para imediata desocupação, autorizando, conjuntamente, uso de força policial (ID. de origem n. 239845767). A agravante, em suas razões recursais (ID. 73071743), e em breve síntese, alega que há recurso pendente em sede de ação de usucapião, e que não há urgência justificada em relação ao pedido formulado em sede de ação reivindicatória. Ao final, postulou a concessão da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência. O preparo não fora recolhido. O recurso foi distribuído ao Plantão Judicial de 2a Instância, ocasião na qual o Eminente Plantonista, Desembargador Jair Soares, após breve histórico da relação fática, afastou a probabilidade do provimento do recurso, ao fundamento de que a ação de usucapião ajuizada pela ré/agravante, foi julgada improcedente, o recurso restou desprovido pelo Tribunal (Acórdão n. 1.942.146), o REsp interposto não fora admitido, e o Agravo em REsp, interposto contra a decisão de inadmissão, fora desprovido. Apesar do cenário processual desfavorável, o Exmo. Des. Plantonista, considerando as características subjetivas da agravante, por ser idosa e estar desempregada, deferira parcialmente a atribuição do efeito suspensivo, a fim de, tão somente, afastar a imposição de desocupação imediata, e conceder a recorrente o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação voluntária. Após a publicação da referida decisão no DJEN, e comunicação ao Juízo de origem, os autos passaram por triagem da CODIS e vieram conclusos em 24/06/2025. É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso, em decorrência da aferição dos requisitos de admissibilidade recursal, o pedido de gratuidade de justiça. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, extrai-se dos autos que a agravante está atualmente desempregada, é idosa, e que, quando atuava no mercado de trabalho, consoante as cópias físicas e digitais de suas CTPS (ID. 73071748 e 73071749), percebia remuneração de R$ 3.222,40 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos). O artigo 1o da Resolução no 140/15 da DPDF estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, a agravante declara ser solteira e sobreviver com a ajuda de seus filhos. Alinhadas as premissas acima, o quadro fático denota a existência de elementos de prova aptos a evidenciar a situação de penúria, notadamente diante do fato de que a recorrente está, concomitantemente, sendo despejada de seu domicílio. Com essas considerações, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA a agravante, contudo, o faço apenas relativamente ao preparo recursal, tendo em vista que a benesse ainda deve ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição em seu espectro de maior alcance. Nesse sentido, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, admito o processamento do agravo de instrumento. Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relativamente à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na postulação de que seja evitada a desocupação forçada e imediata da agravante do imóvel que ocupa - QSF 01, Casa 301, Taguatinga Sul/DF, matrícula no 43.215, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Observo, contudo, que a apreciação em sede de cognição sumária do agravo de instrumento fora recebida pelo Plantão Judicial de 2a Instância, e que o Exmo. Desembargador Jair Soares deferira parcialmente o pleito, após percuciente análise acerca da probabilidade do provimento do recurso, e concedera 10 (dez) dias para a desocupação voluntária da agravante. O pedido principal - atribuição integral do efeito suspensivo - fora indeferido pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista o esgotamento de todas as vias processuais pertinentes que se desdobraram da ação de usucapião mencionada como escopo de probabilidade do direito da ré. Nesse sentido, RATIFICO A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, e determino a intimação do espólio agravado para que, caso queira, oferte contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 às 15:31:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora